Tribunal: TJDFT
Processo: 0000905-28.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO SEM CARÁTER TERMINATIVO – RECURSO INOMINADO – ERRO GROSSEIRO. INTEMPESTIVIDADE – RECONHECIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. Configura erro grosseiro a interposição de Recurso Inominado contra decisão que, no curso de cumprimento de sentença, acolheu impugnação da contraparte aos cálculos inicialmente apresentados pela contadoria judicial.
2. No curso do cumprimento da sentença a MMa Juíza que conduz o processo, após reconhecer que os cálculos apresentados pelo devedor (Distrito Federal) refletiriam corretamente a realidade dos autos, também rejeitou alegação de nulidade da intimação, arguida pela parte autora. Contra essas decisões, que não têm caráter terminativo, os credores interpuseram Recurso Inominado.
3. Por se tratar de recurso fundado na ocorrência de erro de procedimento, caberiam aos credores interpor Agravo de Instrumento, conforme decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal na Consulta no 2018.00.2.000587-3, respondida em 23/08/2018, que originou o Enunciado no 7 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, cujo teor é o seguinte: "Cabe agravo de instrumento contra decisão que nega seguimento a recurso inominado, contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação. "
4. Lado outro, não se mostra possível a conversão do presente recurso para Agravo de Instrumento (princípio da fungibilidade), uma vez esse último é, como seu próprio nome indica, formado por instrumento e posteriormente distribuído. Portanto, não se permite a regularização do erro (CPC, artigo 932, parágrafo único). Nesse sentido o seguinte precedente: acórdão n.1177977, 07236968220158070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 12/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019. Pág. Sem Página Cadastrada.
5. Além disso, compulsando os autos observa-se que na manifestação da parte ora recorrente, de 08/07/2020 (ID 20426946), está expressamente consignado que naquela data já estava ciente, tanto da suposta nulidade da intimação alegada, bem como da decisão que acolheu a impugnação aos cálculos apresentada pelo Distrito Federal. Ou seja, sequer manejou o recurso apropriado, no momento adequado, restando também intempestiva essa tentativa recursal.
6. RECURSO NÃO CONHECIDO.
7. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
8. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor corrigido da condenação.